Tribunal: TJDFT
Processo: 0707237-75.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0707237-75.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JHENIFFER RIBEIRO CARDOSO RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. DECISÃO A parte autora interpôs recurso inominado, oportunidade em que formulou pedido de gratuidade de justiça. Intimada a comprovar a alegada hipossuficiência ou, alternativamente, comprovar o recolhimento do preparo recursal, a recorrente deixou transcorrer o prazo concedido, sem dar cumprimento ao determinado. Desse modo, considerando que a parte recorrente não demonstrou sua hipossuficiência nos autos e tampouco comprovou o recolhimento do preparo recursal, resta caracterizada a deserção. O não conhecimento do recurso, ainda que por decisão monocrática, caracteriza o recorrente como vencido, atraindo a incidência do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, quando apresentadas as contrarrazões, independentemente de a sentença ter ou não analisado o mérito da pretensão autoral. Assim, não conheço do recurso por ser deserto, nos termos do art. 11,V, do RITRJE. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa. (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Brasília/DF, 3 de setembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator